Tribunal: TJSP
Processo: 1504293-23.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Condenações – Recursos defensivos – Procedência do recurso interposto por Marcelo – Provas insuficientes para a condenação – Versão exculpatória plausível e que impossibilita sua condenação – Recurso interposto por Alexandre improcedente – Tráfico devidamente comprovado – Pena-base fixada acima do patamar mínimo nos termos do art. 42 da Lei

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Condenações – Recursos defensivos – Procedência do recurso interposto por Marcelo – Provas insuficientes para a condenação – Versão exculpatória plausível e que impossibilita sua condenação – Recurso interposto por Alexandre improcedente – Tráfico devidamente comprovado – Pena-base fixada acima do patamar mínimo nos termos do art. 42 da Lei de Drogas – Manutenção – Confissão espontânea – Inexistência – Enunciado 630 da Súmula do STJ – A confissão espontânea exige admissão do tráfico e não a mera posse de entorpecentes – Regime inicial fechado corretamente fixado ante o quantum da pena privativa de liberdade, reincidência e circunstância judicial negativamente valorada – Recurso interposto por Marcelo provido e recurso interposto por Alexandre não provido.